Tribunal: STF
Processo: HC 109596
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO E ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA PENA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. ALCANCE. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PREJUÍZO IMPOSTO À VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VÍNCULO PROFISSIONAL ENTRE OS ENVOLVIDOS. AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O Supremo Tribunal consolidou o entendimento no sentido de não ser o habeas corpus substitutivo da revisão criminal, pelo que, não havendo manifesta ilegalidade ou teratologia na definição da pena, é inviável o reexame dos elementos de convicção essenciais ao estabelecimento da sanção penal, cuja atividade depende da concreta avaliação das circunstâncias do fato.



    2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos interesses do Réu respalda a fixação da pena-base acima do mínimo. Precedentes.



    3. A prática de estelionato não é indicativo de conduta social reprovável, por ser aferível em momento distinto ao do delito e respeitar ao envolvimento do agente nos ambientes familiar, profissional e social anteriormente ao crime.



    4. A expressão econômica do prejuízo imposto à vítima no estelionato abriga-se nas consequências do crime e, como circunstância judicial, pode interferir na fixação da pena-base.



    5. A prática do estelionato não reclama, como elemento do tipo, a existência de vínculo profissional entre o agente e a vítima, pelo que é viável a incidência da agravante do art. 61, II, g, do Código Penal.



    6. Ordem denegada.